Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714131-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA, KARIMA BATISTA KASSAB COELHO, MARIANA BATISTA KASSAB, JULIANA BATISTA KASSAB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0010226-36.2016.8.07.0001, acolheu parcialmente a exceção apresentada pelas executadas, ora agravadas, reconhecendo a ilegitimidade passiva de duas das executadas, com a fixação de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Narra que ingressou com a Execução no ano de 2016 e que em novembro do mesmo ano houve informação nos autos do óbito do executado, o que ensejou a suspensão do feito com a determinação de que promovesse a citação do espólio. Diz que transcorrido o prazo, em razão de não ter localizado inventário aberto em nome do executado, requereu a substituição do polo passivo pelos sucessores, conforme permite o artigo 110 do CPC, o que foi deferido. Afirma que as executadas apresentaram exceção de pré-executividade aventando a ilegitimidade passiva em razão de inventário negativo. Assevera que apesar do reconhecimento da ilegitimidade passiva, a substituição processual é legítima, já que à época da prática do ato, não havia inventário em curso, tendo sido correta a medida de substituição processual. Destaca que o inventário negativo somente aberto e declarado negativo no ano de 2018. Assim, entende que apesar, do mesmo ter acolhido em parte e declarado a ilegitimidade duas das executadas, ora agravadas, não cabe a condenação em honorários advocatícios, eis que o pedido de substituição processual fora formalizado anteriormente à ciência do inventário negativo. Ressalta que o STJ firmou entendimento de que é incabível condenação em honorários advocatícios em casos que a Decisão da exceção de pré-executividade, mesmo que acolha a tese, mas manteve a execução na integralidade, não resultou em extinção parcial da dívida ou redução do valor. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão para excluir sua condenação em honorários sucumbenciais. Preparo recolhido conforme ID 25568569. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 89341137 dos autos principais): Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade (Id 88095887) apresentada por KARIMA BATISTA KASSAB COELHO, MARIANA BATISTA KASSAB SOUZA e JULIANA BATISTA KASSAB ALVES, na execução movida por BANCO BRADESCO. Ao ID 29349573 – pág 13 foi juntada certidão de óbito do primitivo devedor WALDEMAR KASSAB (ascendente das excipientes). Por meio da decisão de ID 29349581 foi deferida a substituição processual do executado falecido, incluindo se no polo passivo seus sucessores KARIMA BATISTA KASSAB COELHO, MARIANA BATISTA KASSAB SOUZA e JULIANA BATISTA KASSAB ALVES. Em sede de exceção de pré-executividade, alegam as executadas, em síntese, que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente ação, considerando que foi realizada escritura pública de inventário negativo de seu genitor WALDEMAR KASSAB, e que este não deixou bens a partilhar. Sustentam que, diante disso, as mesmas seriam partes ilegítimas para figurar no polo passivo, considerando que, nos termos do artigo1.792 do Código Civil, o herdeiro somente responde por encargos de falecido até o limite das forças da herança. Manifestação do exequente em Id 88535974. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se infere da inicial, a presente execução tem como objeto 02 (duas) cédulas de crédito bancário, sendo que a cédula de no 287.164.444 foi assinada pelo devedor falecido WALDEMAR KASSAB e por sua avalista (cônjuge) VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA e a cédula de no 248.359.951 foi assinada pelo devedor falecido WALDEMAR KASSAB e por suas avalistas VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA e KARIMA BATISTA KASSAB. Em caso de falecimento do devedor, deverá haver substituição processual para o espólio ou seus sucessores, conforme prescreve o artigo 110 do CPC. No caso em tela, verificada a morte da parte executada, foi deferida a substituição processual passando a figurar no polo passivo os herdeiros. Ocorre que os herdeiros do falecido anexaram o Inventário extrajudicial, no qual consta a informação de que não foram deixados bens a partilhar (documento de ID 88095889). De fato, o inventário negativo pode ser utilizado pelos herdeiros como forma de comprovar a inexistência de bens, ou até mesmo a insuficiência para efetuar o pagamento das dívidas que o espólio deixou, porquanto os herdeiros devem se responsabilizar pelas obrigações até o limite da herança recebida, na forma do art. 1.792, do Código Civil. Desse modo, a execução deve ser extinta em face dos herdeiros MARIANA BATISTA KASSAB SOUZA e JULIANA BATISTA KASSAB ALVES, nos termos do artigo 485, VI do CPC, pois demonstrada a inexistência de bens deixados pelo de cujus às herdeiras, inexiste interesse de agir para prosseguimento da execução em face das mesmos, considerando que estas só respondem, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, conforme inteligência do artigo 1.997 do Código Civil. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do E. TJDFT: (...) Todavia, KARIMA BATISTA KASSAB COELHO deve permanecer no polo passivo da presente demanda, considerando que foi avalista do devedor principal na cédula de crédito bancário no 248.359.951 (ID Num. 29349569 - Pág. 25), de modo que não há impedimento para prosseguimento do feito em relação a codevedora. Apenas a título de esclarecimento, ressalto que a execução deverá prosseguir também em face de VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA, considerando que igualmente figurou como avalista dos títulos executivos no 287.164.444 e, no 248.359.951. Diante dessas considerações, acolho em parte a exceção de pré-executividade e JULGO EXTINTA a execução em relação a MARIANA BATISTA KASSAB SOUZA e JULIANA BATISTA KASSAB ALVES, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A execução deverá prosseguir em face de KARIMA BATISTA KASSAB COELHO e VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA considerando que estas figuraram como avalistas do executado falecido. Condeno o exequente no pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da execução às executadas excluídas da lide. Após a preclusão, proceda-se o retificação da autuação para excluir MARIANA BATISTA KASSAB SOUZA e JULIANA BATISTA KASSAB ALVES do polo passivo, mantendo-se Vanda Magda Ribeiro Batista e Karima Batista Kassab Coelho. Intime-se parte exequente para dar prosseguimento à execução com relação a VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA e KARIMA BATISTA KASSAB COELHO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. A controvérsia cinge-se em analisar se o acolhimento parcial da exceção de pré executividade, em que se reconhece a ilegitimidade passiva das executadas, ora agravadas, gera a fixação de honorários de sucumbência em seu favor. O § 1o do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (destaquei) Nesse sentido também é o entendimento desta colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PEDIDO. RESPOSTA AO RECURSO. I - A resposta ao agravo de instrumento não é via processual adequada para os agravados formularem pedido contra o agravante, mas apenas impugnarem o recurso por ele interposto. II - No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto. Excluídos do montante devido os valores não abrangidos pela r. sentença exequenda. III - Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1285897, 07238403120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS DE 1990. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345. RECURSO REPETITIVO. TEMA 973. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA PARTE EXECUTADA. FIXAÇÃO. 1. Para fins de cálculo das diferenças remuneratórias a serem ressarcidas, deve ser levado em consideração o valor dos vencimentos dos servidores na data da lesão. 2. Considerando que a parcela referente a DFG/DFA não pode ser computada para fins de base de cálculo para incidência do reajuste determinado pela r. sentença exequenda, por se tratar de vantagem de caráter transitório, deve ser reformada a r. decisão, para que sejam decotadas da planilha de cálculos os valores referentes à rubrica "Opção 55% e Rep. DFG/DGA". 3. Conforme precedente do e. STJ (Resp 1.648.498/RS), "são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." 4. São devidos honorários advocatícios em favor da parte executada quanto acolhida a impugnação, mesmo que parcialmente, devendo ser fixado em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pela parte. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1285686, 07267904720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA. A condenação em honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial da impugnação, não afasta os valores devidos em decorrência do ajuizamento do cumprimento de sentença. Consoante o enunciado 345, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. É vedada a compensação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução, a base para o cálculo da verba sucumbencial corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado, qual seja, o excesso reconhecido. Havendo critérios legais quanto à forma de proceder ao cálculo da verba devida, não devem ser utilizados critérios de equidade no cálculo da verba honorária. (Acórdão 1267472, 07047339820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Entretanto, no caso dos autos, tenho que a solução a ser dada deve ser diversa, já que necessário analisar a fixação dos honorários sucumbenciais sob a ótica do princípio da causalidade, conforme exponho. Segundo o Princípio da Causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Destaco algumas considerações doutrinárias: Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. pág. 282.) Nestes casos, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem deu causa à propositura da demanda, em razão do Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação, conforme determina o §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Dessa forma, apesar da condenação em verba honorária ter como requisito a existência de vencedor e vencido, o ônus sucumbencial no sistema processual é norteado pelo princípio da causalidade, que revela que o causador da instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, tenho que a inclusão das herdeiras como executadas se deu em razão de sua demora em iniciar o inventário extrajudicial, pois apesar de o óbito ter ocorrido em 19 de setembro de 2016 (ID 29349573), posteriormente ao ajuizamento da Execução, a abertura do inventário somente ocorreu em 03 de outubro de 2018 (ID 88095889), período posterior ao prazo de suspensão processual para a regularização do polo passivo. Ademais, conforme bem esclarecido pelo exequente, ora agravante, em buscas realizadas judicial e extrajudicialmente, não foi localizada a existência e inventário em nome do executado, motivo pelo qual requereu a substituição processual do executado pelos seus sucessores, em 05 de setembro de 2017 (ID 29349579), o que foi deferido na forma legal. Diante destas considerações, impõe-se reconhecer que o exequente, ora agravante, não deu causa à necessidade de as herdeiras, ora agravadas, comparecerem aos autos, em exceção de pré executividade, aduzindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva para a Execução ante a declaração de inventário negativo. Ressalte-se que consta no teor do inventário que as herdeiras, ora agravadas, tinham ciência da presente Execução, o que leva à conclusão de que, mesmo ciente das dívidas do genitor, realizaram inventário tardio, após transcorridos mais de dois anos do óbito. Assim, resta claro que na hipótese vertente recaiu sobre as herdeiras, ora agravadas, a causa pelo ajuizamento da demanda em curso. Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO. FATO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp. 1365936/MG, Rel. Ministro Castro Meira, DJe: 11/03/2013) No mesmo sentido é o entendimento desta Casa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, a parte que dá causa à perda superveniente do objeto da causa responde pelos honorários de sucumbência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1287126, 00141325020158070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESNECESSÁRIA A APLICAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA PURGA DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 1.1. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencida e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia. 1.2. A purga da mora não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e custas processuais. 2. A Teoria do Adimplemento Substancial tem por objetivo resguardar o devedor que cumpriu parte essencial da obrigação por ele assumida e que agiu com boa-fé. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que nos contratos de alienação fiduciária não se aplica a referida teoria mesmo quando restar inadimplentes as últimas parcelas do contrato (REsp 1.622.555-MG). 3. No caso, a discussão acerca da aplicação da referida teoria é irrelevante, uma vez que já houve o reconhecimento da purga da mora pela devedora. 4. O pedido de busca e apreensão deve ser julgado improcedente quando reconhecida a purga da mora e o veículo dado em garantia for restituído à devedora. 5. Sem majoração dos honorários, haja vista que a verba fixada em primeira instância dói contra a parte Ré, ora apelada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1216739, 07138631120178070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e, por força da causalidade (art. 85, §10, do CPC), condenou a ré ao pagamento de custas e despesas do processo, além dos honorários devidos ao patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a obrigação relativa ao pagamento dos honorários e custas processuais. 1.2. Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pleiteia que os honorários sejam fixados adotando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser considerado para tanto o valor dado à causa. 2. O cerne da controvérsia diz respeito à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que a apelante imputa à apelada. 2.1. O direito pleiteado é de natureza intransmissível, porquanto restrito ao fornecimento de medicamento para tratamento em vida da parte autora. 2.2. O doutrinador Humberto Theodoro Júnior assim versa acerca do tema: "Morto o titular do direito intransmissível, o próprio direito se extingue com a pessoa do titular. Não há sucessão, nem de fato nem de direito." (In Curso de Direito Processual Civil Forense, Rio de Janeiro, 1997, 20a edição, Volume I, pág. 316). 2.3. Logo, ajuizada a ação, ao perder ela a razão de existir por fato superveniente ao seu manejamento - como a morte de uma das partes -, tem aquela que deu causa ao surgimento da demanda o dever de pagar as despesas geradas pelo funcionamento da máquina do judiciário, bem como aquelas tidas pelo demandante, que contratou profissional para defender seus interesses, uma vez que o ajuizamento da ação, no instante em que isto se deu, se fazia necessário. 2.4. Assim, em que pese a argumentação da apelante de que agiu licitamente ao negar a cobertura dos medicamentos pretendidos, uma vez que não foram incorporados ao rol de procedimentos e eventos em saúde vigente, regido pela RN 428/2017, e não têm cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde comercializados após 2/1/99 ou adaptados, seu argumento é insubsistente para afastar o postulado da causalidade. 3. De fato, em ações como a presente, é descabida a aplicação do princípio da sucumbência, uma vez que não se pode afirmar quem seria vencedor ou vencido na demanda. 3.1. Contudo, pode-se utilizar como parâmetro para condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade, que impõe a condenação àquele que deu causa à propositura da ação. 3.2. Na hipótese vertente, evidenciou-se que a ré restou obrigada a fornecer à parte autora medicamento para tratamento de síndrome mielodisplásica (anemia refratária com excesso de blastos) e recuperação de leucócitos, mas, por ocasião de seu óbito, tornou-se desnecessário e inútil o fornecimento. 3.3. Dessa feita, extrai-se que, na ausência de cobertura da medicação pelo plano de saúde, houve a necessidade de a autora ajuizar a demanda. 3.4. Assim, está claro que na hipótese vertente recaiu sobre a ré a causa pelo ajuizamento da demanda em curso. 3.5. Na casuística, não alcançando os medicamentos necessários à manutenção da saúde da autora, obrigando-o a buscar a prestação jurisdicional, quem deu causa ao processo foi a ré, ora apelante, que deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais. 3.6. Portanto, ainda que não tenha havido julgamento de mérito, a ré deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto deu causa à propositura da ação. (...) 5. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1204586, 07095166720198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com razão o agravante em seu pedido de exclusão da condenação nos ônus sucumbenciais. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de maio de 2021 17:57:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador